Tribunal: STF
Processo: RE 83654
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
MULHER CASADA. MEAÇÃO . FALÊNCIA. LEI 4.121/62, ART. 3. - NÃO
PROVADO QUE AS DIVIDAS CONTRAIDAS PELO MARIDO NÃO O FORAM A
BENEFICIO DO CASAL, NÃO HÁ EXCLUIR DA MASSA FALIDA A MEAÇÃO DA
MULHER, CASADA COM COMUNHAO DE BENS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.